Tribunal: STF
Processo: RHC 60136
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. A MERA DISTRIBUIÇÃO DO
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO TRANSFORMA O TRIBUNAL EM COATOR
QUANDO A EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL, AGASTADA A PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO, JULGUE O PEDIDO.